Tribunal: TJSP
Processo: 0044535-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa. Configuração. Ausência de intimação do apelante da sentença e decisão dos Embargos de Declaração que modificou a sentença. Nulidade. Precedente STJ. Despacho saneador que só reconheceu a incompetência do juízo. Autos redistribuídos. Falta de finalização do saneador e organização do processo. Fase de especificação de provas. Não ocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa. Configuração. Ausência de intimação do apelante da sentença e decisão dos Embargos de Declaração que modificou a sentença. Nulidade. Precedente STJ. Despacho saneador que só reconheceu a incompetência do juízo. Autos redistribuídos. Falta de finalização do saneador e organização do processo. Fase de especificação de provas. Não ocorrência. Julgamento antecipado que violou os princípios da cooperação processual e vedação ao comportamento contraditório, além do princípio da não-surpresa. A exigência do contraditório, os direitos à produção de provas e aos recursos certamente atravancam a celeridade, mas são garantias que não podem ser desconsideradas ou minimizadas. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.